Tribunal: TJBA
Processo: 0509389-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509389-41.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MYRIAN GOMES ATHAYDE

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE LIMITE CONSTITUCIONAL. TAXA CONTRATUAL INFERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA NÃO PREVISTA.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada. Tratando-se de taxa compatível com a média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, não há falar em abusividade, impondo-se o respeito aos termos do contrato.

É cabível a capitalização mensal de juros, bastando que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal, para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme a Súmula 541, do STJ.

A cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência é legítima; o que não se admite é a cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual (Súmulas 30, 294, 296 e 472, do STJ). Todavia, como o contrato não estipulou a incidência de comissão de permanência, não há falar em abusividade.

No tocante aos demais encargos moratórios, sabe-se que a multa de mora não pode ser superior a 2% do valor da prestação (art. 52, § 1º, do CDC), percentual este que foi observado no contrato.

Apelo desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0509389-41.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante MYRIAN GOMES ATHAYDE e Apelado BANCO PAN S.A .

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.